Tribunal: TJES
Processo: 1016224-96.1998.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 1016224-96.1998.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: AMG ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS NO COMPLEXO PORTUÁRIO DE TUBARÃO. DELIMITAÇÃO TERRITORIAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ATIVA TRIBUTÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação de consignação em pagamento ajuizada por AMG Engenharia Ltda, reconheceu a competência do Município da Serra para exigir o ISSQN incidente sobre serviços de engenharia prestados à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) no Complexo Portuário de Tubarão no ano de 1994, e condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir qual dos municípios litigantes — Vitória ou Serra — detém a competência tributária para exigir o ISSQN relativo aos serviços prestados no Complexo Portuário de Tubarão; (ii) determinar a quem incumbe suportar os ônus da sucumbência, diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A legislação aplicável ao fato gerador ocorrido em 1994 — art. 12, “b”, do Decreto-Lei nº 406/1968 — estabelece como local de incidência do ISSQN o da execução da obra, critério mantido no inc. III do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

4)
A controvérsia sobre a titularidade territorial da área onde os serviços foram prestados (Complexo Portuário de Tubarão) é resolvida com base na Lei Estadual nº 1.919/1963, que delimita os municípios do Espírito Santo e cuja aplicação é reiteradamente reconhecida pela jurisprudência do TJES.

5)
Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos análogos, consolidaram o entendimento de que o Complexo Portuário de Tubarão, incluindo o Porto de Praia Mole, localiza-se integralmente no território do Município de Vitória.

6)
O laudo pericial, ainda que contenha contradições apontadas na sentença, não prevalece diante do entendimento jurisprudencial e da interpretação normativa dominante.

7)
Reconhecida a competência do Município de Vitória para exigir o ISSQN, deve-se reformar a sentença para declarar extinta a obrigação tributária da autora com o depósito judicial e autorizar seu levantamento pelo referido Município.

8)
Aplicando-se o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser invertidos, incumbindo ao Município da Serra o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para exigir o ISSQN sobre serviços de engenharia prestados no Complexo Portuário de Tubarão é do Município de Vitória, por estar a área integralmente situada em seu território.

2. O local da efetiva execução da obra define a competência ativa tributária para exigência do ISSQN, conforme letra “b” do art. 12 do Decreto-Lei nº 406/1968.

3. O reconhecimento da competência do Município de Vitória impõe a extinção da obrigação tributária da autora com o levantamento do depósito judicial por esse ente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 406/1968, art. 12, “b”; Lei Complementar nº 116/2003, art. 3º, III; Lei Estadual nº 1.919/1963.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0017672-34.2007.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 15.03.2016; TJES, Remessa Ex Officio nº 0011990-69.2005.8.08.0048, Rel. Des. Maria do Céu Pitanga Pinto, j. 24.05.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

De início, convém registrar que, em detida análise dos autos, torna-se possível deduzir que as folhas faltantes ou eventualmente ilegíveis, referem-se, na realidade, a meros percalços no procedimento de digitalização do feito após a publicação da sentença, não representando qualquer prejuízo ao direito de defesa ou à instrução probatória.

Deste modo, a ausência pontual e posterior desses documentos digitais não obsta nem interfere na correta e completa cognição da matéria fática e de direito para a prolação do presente julgamento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar qual dos municípios litigantes, Vitória ou Serra, detém a competência tributária para exigir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços de engenharia e obras (ampliação de marquises e colocação de portões na oficina de vagões) prestados pela Autora (AMG ENGENHARIA LTDA) à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), no Complexo Portuário de Tubarão, durante o ano de 1994.

A r. Sentença, ao analisar o laudo pericial e as contradições nele existentes, concluiu pela procedência do pedido autoral para declarar a competência do Município da Serra.

Entretanto, com a devida vênia, a conclusão do juízo de piso deve ser reformada, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte e a correta aplicação do direito material.

O fato gerador em análise (serviços de construção civil/engenharia) é regulado por regra de competência expressamente prevista na legislação, que excepciona o critério geral de recolhimento no local do estabelecimento prestador.

À época dos fatos (1994), aplicava-se o Decreto-Lei nº 406/68, cujo art. 12, alínea “b” estabelecia:

Art. 12. Considera-se local da prestação do serviço:

(...)

b)
o do Município onde se efetuar a construção
, no caso de serviços de construção civil;

Referida regra fora mantida pela Lei Complementar nº 116/2003, no inciso II do artigo 3º, a saber:

Art. 3
o

O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local:
(Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)
(Vide ADIN 3142)

I – do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 1
o

do art. 1
o

desta Lei Complementar;

II – da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista anexa;

III – da execução da obra, no caso dos serviços descritos nos subitens 7.02, 7.19 e 14.14 da lista anexa;

Portanto, o critério definitivo é o local da efetiva execução da obra.

Na hipótese, o cerne da questão reside na determinação do limite territorial onde o serviço fora executado, pois a área da CVRD é limítrofe entre os Municípios.

O apelante (Município de Vitória) demonstrou que a Lei Estadual nº 1.919/1963 estabeleceu o marco legal para os limites territoriais, de modo que a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a área do
Complexo Portuário de Tubarão, incluindo o Porto de Praia Mole e as áreas operacionais da CVRD (atual Vale), está integralmente situada no território do Município de Vitória,
é de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017672-34.2007.8.08.0048 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE⁄ RECORRIDO: ÁGUIA BRANCA LOGISTICA S⁄A ADVOGADO: VALERIA ZOTELLI RECORRIDO⁄ RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA PROCURADOR: MARIA DO CARMO SUPRANI BONGESTAB MAGISTRADO: TELMELITA GUIMARÃES ALVES ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO . PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. INOCORRÊNCIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA . FATO GERADOR. ICMS. PREPARO RECURSAL. COMPROVANTE DE PAGAMENTO . JUNTADA. AUSÊNCIA. 1.Não se configura o julgamento citra petita, quando a controvérsia foi analisada nos limites e em perfeita correspondência com o pedido autoral . 2.
O TJES manifestou o entendimento de que a Lei Estadual 1919⁄63, que fixou os limites e confrontações dos municípios e distritos do Estado do Espírito Santo observou o disposto no artigo 8º, do DL 311⁄38. 3.Com base no disposto na Lei Estadual 1919⁄63, conclui-se que o Porto de Praia Mole localiza-se no Município de Vitória e não no de Serra
. 4.O transporte de cargas realizado entre o Porto de Praia Mole, situado em Vitória, e o pátio da CST – Companhia Siderúrgica de Tubarão, localizada no Município de Serra tem caráter intermunicipal, configurando fato gerador do ICMS, conforme artigo 155, II, da CF. 5. ¿Para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guias de recolhimento, sob pena de deserção .¿ (AgRg nos EAREsp 541.676⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16⁄12⁄2015, DJe 02⁄02⁄2016) 6.Preliminar rejeitada. Recurso do Município de Serra desprovido. Recurso de Águia Branca Logística S⁄A não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso do Município de Serra e não conhecer do recurso de Águia Branca Logística S⁄A. Vitória (ES), 15 de março de 2016 Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Presidente e Relator

(TJ-ES - APL: 00176723420078080048, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 15/03/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/04/2016)

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS - DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DA SERRA - LOCALIZAÇÃO DO PORTO DE PRAIA MOLE - MUNICÍPIO DE VITÓRIA - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO - DO RECURSO INTERPOSTO POR CIABRASIL ENGENHARIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DOS PARÁGRAFOS 3º E 4º DO ART. 20 DO CPC - PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 - Do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DA SERRA:
Conforme já sedimentado por este E. Tribunal de Justiça, o Porto de Praia Mole encontra-se integralmente no Município de Vitória, e não no Município da Serra⁄ES
. 2 - Recurso improvido . 3 - Do recurso interposto por CIABRASIL: Os honorários advocatícios fixados pelo juízo de primeiro grau não se mostram condizentes com os serviços prestados pelo patrono do recorrente, entretanto o valor pleiteado se mostra muito além do razoável. Sendo assim, diante do trabalho desenvolvido pelo causídico e do grau de complexidade e natureza da causa, elevo o valor fixado a título de honorários para R$ 5.000,00. 4 - Recurso provido em parte.

(TJ-ES - Remessa Ex-officio: 00119906920058080048, Relator.: MARIA DO CEU PITANGA PINTO, Data de Julgamento: 24/05/2011, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2011)

No mesmo sentido o Laudo Pericial:

Desse modo, em casos análogos envolvendo a mesma área e o mesmo tributo, este Tribunal de Justiça já se manifestou, reconhecendo que a totalidade da receita do ISSQN gerada no Complexo Portuário de Tubarão pertence ao Município de Vitória.

Se o serviço (construção civil) fora executado no Complexo Portuário de Tubarão, e esta área, por força de lei, pertence integralmente a Vitória, é o Município de
VITÓRIA
o legítimo credor do Imposto Sobre Serviços.

Sendo o Município de Vitória o competente para exigir o ISSQN, o pedido autoral de Consignação em Pagamento deve ser julgado procedente para declarar extinta a obrigação tributária da Autora com o depósito efetuado, mas, em relação à capacidade tributária ativa, deve ser atribuída ao Município de Vitória.

Nesse cenário, considerando o princípio da causalidade e o resultado do julgamento, o Município da Serra é o vencido na demanda e deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar a sentença e: i) declarar o Município de Vitória como o competente para exigir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em relação aos fatos geradores descritos na
exordial; ii) julgar procedente o pedido de consignação em pagamento para declarar extinta a obrigação tributária da Autora em relação ao valor depositado, devendo o mesmo ser levantado pelo Município de Vitória; iii) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o Município da Serra ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor arbitrado na Sentença (R$ 2.000,00).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 24-28/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.